Tribunal: TJDFT
Processo: 0747758-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747758-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão de ID 75258010 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença deflagrado por José Antônio de Souza, assim vazada: A executada impugnou os cálculos da Contadoria afirmando que foi utilizado o fator de 1,0811, para fins de correção dos valores, quando o correto é 1,0674, que considera a variação do INPC no período entre 28/06/2018 a 18/09/2020. Ocorre que os cálculos de ID 31391583 foram homologados no ID 39657709, razão pela qual está preclusa a oportunidade para a parte se insurgir em relação ao fato de correção. Dessa forma, considerando que os novos cálculos eram limitados a exclusão das penalidades do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, homologo os cálculos de ID 72599005. A executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. Em suas razões, a agravante alega, em suma, que os cálculos da Contadoria Judicial não observaram estritamente os parâmetros fixados na coisa julgada. Defende inexistir preclusão quanto à discussão acerca dos erros materiais havidos nos cálculos, já que estes podem ser revistos a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que o fator de atualização monetária utilizado nos cálculos da Contadoria – 1,0811 - se mostra equivocado, gerando excesso de execução, sendo correto o fator igual a 1,0674, que considera a variação do INPC no período entre 28/06/2018 a 18/09/2020. Discorre sobre a vedação ao enriquecimento ilícito e a violação ao disposto nos artigos 884 e seguintes do Código Civil, e artigo 917 do Código de Processo Civil. Além da probabilidade do direito, afirma existir risco de lesão grave ou de difícil reparação, pois a decisão se utiliza de premissas ofensivas ao equilíbrio financeiro e atuarial ao Fundo, bem como abre precedente jurídico totalmente prejudicial à agravante. Aduz, também, haver perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois, caso a execução prossiga e a decisão seja reformada, dificilmente irá recuperar o valor remanescente. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão nos termos declinados. Preparo aos ID’s 21099993 e 21099994. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Como relatado, o agravante afirma que os cálculos da Contadoria Judicial não observaram estritamente os parâmetros fixados na coisa julgada, uma vez que o fator de atualização monetária utilizado – 1,0811 - se mostra equivocado, gerando excesso de execução, sendo correto o fator igual a 1,0674, que considera a variação do INPC no período entre 28/06/2018 a 18/09/2020. Argumenta, ainda, que inexiste preclusão acerca da discussão do tema, por se tratar de erro material e, portanto, matéria de ordem pública. Compulsando os autos de origem, depreende-se que, apresentados, em 02/04/2019, os cálculos pela Contadoria Judicial ao ID 31391583, a ora agravante ofertou impugnação (ID 32243392), tendo o magistrado de origem proferido a decisão abaixo transcrita: Intimadas a se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria, o exequente requereu a homologação daqueles, conforme petição de Id 33625147, enquanto a executada ofereceu impugnação, nos termos da petição de Id 32243392, alegando a incorreção dos referidos cálculos em virtude: ausência da compensação dos valores recebidos à título de devolução da reserva matemática - DRM; utilização de valores majorados das contribuições; utilização de índices de correção majorados; indevida inclusão dos valores à título de ressarcimento de custas, haja vista que as custas já teriam sido pagas na fase de conhecimento por ocasião da interposição do recurso ordinário. O exequente apresentou resposta à impugnação aos cálculos (Id 33625147), refutando as alegações da executada. É o breve relato. Decido. Em relação à Diferença de Reserva Matemática - DRM, considerando que o objeto do cumprimento de sentença é adstrito ao que consta no título executivo judicial, é forçoso concluir que este feito não é via adequada para a executada pleitear a pretendida restituição, tendo em vista que tal questão não foi suscitada e analisada durante a fase de conhecimento. Ademais, a alegação da executada de que já efetuou o recolhimento de preparo recursal durante a fase de conhecimento não afasta a sua obrigação de ressarcir as custas que foram pagas pelo exequente durante a fase de conhecimento, cabendo esclarecer que a gratuidade de justiça somente foi deferida ao credor por ocasião do cumprimento de sentença. Por derradeiro, quanto à alegação de utilização de valores majorados das contribuições e de utilização de índices de correção majorados, cabe salientar que este Juízo estipulou que os cálculos fossem elaborados com base nos dados fornecidos pela própria executada no arquivo de mídia por ela apresentado (Id 24985786). Assim, para elucidar tal ponto, faz-se necessário o retorno dos autos à Contadoria para ciência da alegação da executada neste ponto e aferição dos cálculos apresentados, devendo ser promovida a devida retificação, caso detectada incorreção. Face o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos em relação à alegação de ausência de compensação da Diferença de Reserva Matemática - DRM e da inexistência de obrigação de pagar a quantia referente ao ressarcimento das custas processuais recolhidas pelo exequente. As demais questões alegadas na impugnação serão analisadas após o pronunciamento da Contadoria, de modo a subsidiar a atuação deste Juízo. À Contadoria para manifestar-se e, caso necessário retificar os cálculos anteriormente apresentados, nos termos do que consta nesta decisão. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2019 (ID 34255836) Conforme decisão colacionada, em vista da alegação, pela executada, de utilização de índices de correção majorados, os autos foram enviados à Contadoria do Juízo, a qual ratificou as contas, sob o argumento de que estas foram elaboradas em conformidade “com os parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos, considerando as informações e valores constantes do arquivo eletrônico que foi remetido a este órgão conforme certificado no ID 30298684.” Determinada a manifestação das partes acerca dos esclarecimentos prestados pelo setor de contas (ID 35113701), a agravante reiterou os argumentos expendidos na impugnação outrora ofertada (ID 35976660), os quais foram rejeitados, bem como homologados os cálculos da Contadoria Judicial. Confira-se: Em relação aos itens a e d da impugnação de ID 35976660, eles já foram objeto de análise, por meio da decisão de ID 34255836. Dessa forma, remanesce o interesse na análise em relação a suposta majoração do valor da contribuição e do índice de correção das diferenças devidas. Ocorre que, conforme manifestação da contadoria (ID 31391583), bem como da análise da mídia juntada pela executada, foram utilizados os valores fornecidos na mídia, que diferem dos valores fornecidos nos anteriormente nos autos. Dessa forma, era ônus da ré fornecer os dados corretos para o cálculo dos valores devidos, assumindo, portanto, eventuais consequências em relação aos valores apresentados. Por fim, deve-se consignar, ainda, que na própria impugnação a ré se contrapõe em relação aos valores apresentados pelas partes e não em relação aos valores apresentados na mídia e os valores utilizados pela Contadoria. Ante o exposto, rejeito a impugnação da executada e homologo os cálculos de ID 31391583, com a ressalva que nele não consta o depósito de ID 19180774. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a executada para efetuar o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. (ID 37608346) Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram acolhidos, consoante decisão in verbis: Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão de ID 37608346 homologou os cálculos de ID 31391583, com a ressalva que nele não consta o depósito de ID 19180774. Ocorre que, a manifestação de ID 31391583 se reporta aos cálculos de ID 31391583, dessa forma, verifica-se a página 6 do respectivo ID que o valor de R$ 168.895,97 foi abatido do cálculo, razão pela qual ele deve sr (sic) homologado em sua integralidade. Manifesta, pois, a contradição apontada. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a contradição existente e homologar os cálculos de ID 31391583, sem qualquer ressalva. (ID 39657709) Verifica-se, ainda, que, contra a decisão proferida ao ID 37608346, integrada ao ID 39657709, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, a executada interpôs o agravo de instrumento n. 0713489-33.2019.8.07.0000 (ID 39854660), o qual foi parcialmente provido, consoante acórdão adiante ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. PARTICIPANTE. EXCLUSÃO. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. DEVOLUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPRIMIDOS. AGREGAÇÃO. CONDENAÇÃO. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DENÚNCIA. DÉBITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTAS. LEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. CONTAS ESCORREITAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO EXCESSO DENUNCIADO PELA EXECUTADA. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Apreendido que o título judicial exequendo condenara a entidade de previdência privada executada ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre as contribuições vertidas e devolvidas ao antigo participante do plano que dele se desligara antecipadamente, e, outrossim, definido, no curso da fase executiva, a fórmula de liquidação da obrigação, a efetivação do decidido deve ser modulado conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. 3. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil e, derivando do acervo técnico que ostenta e da eqüidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do crédito que fora reconhecido à parte exitosa na ação reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara, de modo que, atestado pelo órgão auxiliar do juízo que os índices de correção monetária que aparelharam as contas que confeccionara foram informados pela própria executada, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido . 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pela Contadoria do juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material. 5. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 6. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 7. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pela obrigada, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único ). 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1223498, 07134893320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ao ID 60052061, foi proferida decisão determinando a aplicação da multa e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito remanescente, na forma do §1o do artigo 523 do CPC. Referida decisão foi objeto de interposição, pela executada, de agravo de instrumento, autuado sob o n. 0712391-76.2020.8.07.0000. Posteriormente, a magistrada de primeiro grau determinou, ao ID 62097942, que a Contadoria do Juízo promovesse a atualização dos cálculos de ID 31391583, já homologados, observando a decisão de ID 60052061, referente à aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC. Ao ID 62235407, a Contadoria, em cumprimento à determinação judicial, apresentou os cálculos, conforme ID 62235408. Cientificadas as partes, a executada apresentou nova impugnação em relação aos juros adotados, que, segundo defendido, deveriam ser calculados pro rata die (ID 63466533). No entanto, nada foi provido pela magistrada a quo, uma vez que a Contadoria se limitou a atualizar os valores (ID 66365694). Considerando a notícia de provimento do agravo de instrumento n. 0712391-76.2020.8.07.0000, para reformar a decisão de ID 60052061, decotando a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, ambos fixados em 10% sobre o valor do débito remanescente (ID 71528384), foi determinado novo envio dos autos à Contadoria com vistas à exclusão das penalidades referidas (ID 72313877). Depois da juntada da planilha atualizada do débito pelo setor de contas (ID 72599005), a agravante, uma vez mais, manifesta sua insurgência quanto aos cálculos, aduzindo ter sido aplicado fator de correção monetária equivocado, nos moldes defendidos no presente recurso (ID 73676097). De acordo com a decisão agravada, “os cálculos de ID 31391583 foram homologados no ID 39657709, razão pela qual está preclusa a oportunidade para a parte se insurgir em relação ao fato de correção.” Ante o quadro descrito, é possível denotar a tentativa da agravante de rediscutir os cálculos apresentados, há muito homologados pelo d. Juízo a quo por meio da decisão de ID 37608346, integrada ao ID 39657709 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, o que não se pode admitir, ante a ocorrência da preclusão. Ora, conforme narrativa, a decisão homologatória dos cálculos foi, inclusive, objeto de agravo de instrumento (n. 0713489-33.2019.8.07.0000), tendo o acórdão entendido pela inexistência de elementos técnicos a indicar equívoco nas contas apresentadas pela Contadoria, salientando que estas se conformam com a obrigação firmada no título executivo, como se extrai da ementa respectiva, colacionada alhures. Ademais, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, “os novos cálculos eram limitados a exclusão das penalidades do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil”. Ou seja, as insurgências apresentadas deveriam estar limitadas ao objeto da determinação de retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com vistas ao decote da multa e dos honorários advocatícios fixados sobre o débito remanescente. Resta, pois, incabível a rediscussão da matéria. A propósito, a preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC e a coisa julgada (art. 502 do CPC) decorrem de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. Por fim, oportuno realçar que a agravante, a pretexto de corrigir erro material, caracterizado quando encerra simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos da Contadoria, pretende, em verdade, a minoração do quantum devido, tese não passível de apreciação nesta oportunidade, posto que operada a preclusão. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora